Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725596-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA GUILHERMINA DE SOUZA AGRAVADO: CRISTINA CAMPOS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA GUILHERMINA DE SOUZA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0723986-35.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de execução de multa cominatória por atraso no cumprimento da obrigação imposta a agravada, CRISTINA CAMPOS MARQUES, assim como ainda lhe concedeu prazo de mais 30 (trinta) dias para que o faça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID dos autos de origem): “Compulsando os autos, observo que a parte dispositiva da sentença de ID 110618760 assim dispôs: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência de ID97257721 e, em consequência, condenar a ré a promover a alteração para o seu nome do cadastro imobiliário fiscal do apartamento no 304 situado no Bloco A-15, QE 01, EPTG, Guará, Distrito Federal; bem como realizar o pagamento do IPTU/TLP do apartamento no 304 situado no Bloco A-15, QE 01, EPTG, Guará, Distrito Federal, relativo aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e eventuais débitos que se vencerem no curso da demanda até a mudança do cadastro; e b) condenar a ré a pagar à autora, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, qual seja, 13/07/2021 (ID 97462173). Ressalto, que a ré comprovou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na alteração da titularidade e pagamento dos débitos do exercício de 2021(ID99331473, ID99331474 e ID99331476) e efetuou o depósito judicial da quantia de R$1.421,36 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) (ID 101940269), decorrente dos exercícios de 2019 e 2020, valor que deverá ser liberado em favor da autora. As partes entraram em acordo em relação à condenação descrita no item “b” acima, que foi homologado pela sentença de ID 116792492. Ademais, houve o reconhecimento, na própria sentença, do cumprimento da obrigação de fazer consistente na alteração da titularidade e pagamento dos débitos do exercício de 2021 e pagamento dos débitos referentes a 2019 e 2020. No ID 125227530, a autora requereu o início da fase de cumprimento de sentença, buscando o cumprimento da obrigação descrita no item “a” acima, ocasião em que sobreveio a decisão de ID 125341437, que, antes de deflagrar o início da fase executiva, concedeu prazo à parte contrária para comprovar o cumprimento daquela determinação. Ato contínuo, por meio da petição de ID 127581654, a requerida informou que vendera o imóvel descrito na inicial e que a escritura estava em fase de registro junto ao Ofício de Registro de Imóveis, e que, tão logo o registro fosse concluído, seria solicitada a transferência de titularidade junto à Secretaria de Estado competente. A decisão de ID 127993656 concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias para a requerida comprovar o cumprimento da obrigação e, em seguida, a autora, por meio da petição de ID 130560791, pleiteou, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como por litigância de má-fé, e a penhora do imóvel descrito na inicial. A requerida, então, por meio da petição de ID 131187785, alegou que a escritura ainda está em processo de registro, que já foi solicitada a alteração de transferência de titularidade junto à Secretaria de Economia e que o imóvel não possui qualquer débito de IPTU. Por fim, a autora, na petição de ID 131304204, requereu que o Ofício de Registro de Imóveis fosse oficiado, de maneira a sobrestar novo registro no imóvel de matrícula no 25.313 até o cumprimento a obrigação de fazer pela parte contrária. Decido. Indefiro, de início, a condenação da parte requerida ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Isto porque, em que pese, de fato, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pela decisão de ID 97257721, em relação à qual a requerida foi intimada em 13/07/2021 (ID 97462173), ter se findado, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, mais especificamente aquele de ID 131191795, que se trata do comprovante da solicitação de alteração da titularidade, concluo que as medidas para dar cumprimento à obrigação de fazer estão sendo tomadas. Ademais, da leitura das certidões de ID 131191797 e 131191798, observo que não há débitos vencidos em relação ao imóvel objeto da lide. Ora, a multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem judicial só poderia ser aplicada se houvesse inércia, absoluta falta de atitude, descaso e desinteresse da requerida em adimplir a sua obrigação. As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Por possuírem natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir a parte requerida ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Ocorre, no entanto, que esta desídia, por ora, não restou comprovada nos autos. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. VALOR SUFICIENTE PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que se refere à fixação de astreintes, o objetivo da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito em cumprir a determinação judicial. A imposição deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ausente prova hábil a justificar a demora no cumprimento da obrigação de fazer não há motivo para o afastamento da multa ou a redução desta, uma vez fixada com observância do disposto no art. 461, § 5o, do Código de Processo Civil. 3. O valor dos honorários advocatícios arbitrados no julgdo atende aos termos previstos no art. 20, § 3o, e art. 21 do Código de Processo Civil, não havendo erronia a ser corrigida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 846683, 20110110994929APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 177) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR QUE OBRIGOU O PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO E AUMENTO DAS ASTREINTES. DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INÉRCIA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUSTEIO EM PROFISSIONAL ALHEIO À REDE CREDENCIADA. DESPROVIDO. MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 2. Inviável o pedido de condenação de pagamento e majoração das astreintes, quando os elementos probatórios dos autos de origem confirmam que o plano de saúde cumpriu a decisão liminar que o obrigou a autorizar e custear cirurgia do agravado, bem como ausente demonstração de que o atraso na realização da cirurgia ocorre por culpa da prestadora, visto que os médicos indicados se recusaram a fazer a cirurgia por motivos pessoais e profissionais. 3. Salvo casos de demonstrada urgência, a condenação do plano de saúde para o custeio de tratamento em profissional que está fora da rede credenciada deve ser feita de forma subsidiária e excepcional, sendo justificada apenas quando comprovada a inexistência de profissionais hábeis para o encargo dentre os vinculados ao plano de saúde. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1336000, 07507206020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, também, a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois, para a aplicação da referida sanção, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos. Indefiro, ainda, o requerimento de penhora formulado, pois o feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença e, tampouco, houve qualquer decurso de prazo para pagamento voluntário, o que, em tese, permitiria o início dos atos de expropriação. Por fim, indefiro o requerimento de expedição de ofício, eis que a referida medida em nada contribuirá para o deslinde do feito. Noutro giro, vê-se que já foram concedidos prazos para a requerida cumprir a obrigação de fazer por duas ocasiões (ID 125341437 e 127993656), de modo que não é razoável a concessão indefinida de novos prazos. Nesse contexto, concedo-lhe o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para dar cumprimento à obrigação de fazer em tema. Findado o sobredito prazo e independentemente de nova intimação, deverá a requerida comprovar nos autos o integral cumprimento daquela obrigação de alteração de titularidade, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a instauração da fase de cumprimento de sentença e cobrança das astreintes. Intimem-se.” A demandante recorre. Narra que busca o cumprimento da sentença, na qual a ré foi condenada a alterar a titularidade do IPTU do imóvel QE 01 ,Bloco A-15, Apto 304, Guará I, Brasília/DF junto a Secretaria de Fazenda do DF. Aduz que decorrido o prazo a parte não teria cumprido a obrigação. Assevera que apesar de a parte ter apresentado em Juízo protocolo de solicitação da modificação do cadastro, isso ainda não ocorreu, o que estaria a lhe causar prejuízos. Liminarmente requer “...que seja oficiado o 4a Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal a fim de sobrestar novo registro no bem de matrícula no 25.313 até o cumprimento a obrigação de fazer pela AGRAVADA”. No mérito pugna pela reforma da r. decisão agravada, “para deferir a instauração do cumprimento de sentença requerido da petição ID 125227530 pela AGRAVANTE, intimando a AGRAVADA para cumprir a obrigação de fazer, quanto à mudança de titularidade do IPTU referente ao imóvel sito a QE 01 ,Bloco A-15, Apto 304, Guará I, Brasília/DF, sob pena de pagamento de multa diária; e) no mérito, a reforma da Decisão ID 131630450 para condenar a AGRAVADA ao pagamento da multa fixada pela Decisão ID 97257721”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pugna “que seja oficiado o 4a Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal a fim de sobrestar novo registro no bem de matrícula no 25.313 até o cumprimento a obrigação de fazer pela AGRAVADA.” Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, não vislumbro demonstrados os requisitos da liminar. Explico. Conquanto a agravante tenha se debruçado em demonstrar a necessidade de se instaurar desde logo o cumprimento da sentença, não verifico, nesta prelibação sumária, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois o prazo deferido na origem para cumprimento da obrigação, de 30 (trinta) dais, não se mostra excessivo ou desproporcional. Neste contexto, compreende-se como não atendidos os requisitos da liminar, de modo que o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator